Tribunal: STF
Processo: HC 242123
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pereira Alves Junior, em causa própria, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 912.048/SP.



    Colho do ato coator: 



    “Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência do indeferimento do pedido de indulto formulado com base no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Afirma que não há condenação por crime impeditivo como óbice à concessão do benefício. Aduz que a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, foi de 2 anos e 6 meses de reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade, e que não foi levada em consideração a pena em concreto, mas a pena máxima em abstrato. 



    Requer, inclusive liminarmente, que seja concedido o benefício.” (eDOC 2, p. 1)



    No presente habeas corpus, o impetrante reitera a argumentação supracitada no sentido de que o requerimento para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto 11.302/2022, foi “negado, com fundamento na pena abstrato cominada, sem levar em consideração a pena efetivamente aplicada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.”



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para, liminarmente e no mérito, conceder o referido benefício ao paciente e, consequentemente, para que seja declarada a extinção da punibilidade. 



    O impetrante opôs embargos de declaração à decisão em questão, os quais foram rejeitados pelo ministro relator. A decisão transitou em julgado em 27.5.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, desse modo, a fundamentação do ato coator: 



    Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    No caso dos autos, a defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente, com base no caput do artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, cuja redação transcrevo, a seguir: 



    "Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." 



    Sobre a controvérsia, assim dispôs o Tribunal de origem: 



    "Ao contrário do sustentado pela d. defesa, o que deve ser verificado não é a pena em concreto, mas sim a pena máxima em abstrato que, no caso do art. art. 168, § 1º, inciso III, do CP, pelo qual condenado o agravante, é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Diante dos elementos trazidos à baila, constata-se que o agravante, de fato, não preenche os requisitos estabelecidos pelo Decreto, de modo que não pode beneficiar-se do indulto pretendido, devendo ser mantida a r. decisão agravada." (e-STJ, fl. 61). 



    Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, o paciente não faz jus ao indulto porque o Decreto n. 11.302/2022 limitou o benefício aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos e o delito em questão se refere ao descrito no art. 168, § 1º, III, do CP, o qual supera tal limite. 



    Assim, não preenchidos os requisitos do decreto, inviável a extinção da punibilidade da paciente por indulto. 



    Ilustrativamente:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, 'c'), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    2. Em verdade, o habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade da paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF. 



    3. O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que 'será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'. 



    4. Portanto, se a paciente foi condenada pelo crime de furto qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o não preenchimento do requisito previsto no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. 



    5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 822.644/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade na decisão que negou o benefício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 2-3)



    Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 5º do Decreto 11.302/2022 expressamente declara que o indulto natalino será concedido aos condenados “por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”



    Diferentemente do que é alegado pela defesa, o artigo não se refere à pena aplicada ao paciente in casu, mas à pena máxima em abstrato do tipo penal. 



    Verifico que o paciente foi condenado pelo crime do art. 168, § 1º, III, cuja pena máxima em abstrato é calculada a partir da pena máxima da apropriação indébita, caput, que é de 4 anos, aumentada de um terço, o que resulta em uma pena máxima em abstrato de 5 anos e 4 meses. 



    Nessa medida, o paciente não faz jus ao indulto natalino do Decreto 11.302/2022 por ausência dos requisitos exigidos. 



    Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente